Tribunal: TJSP
Processo: 1087662-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Consumidora que nega titularidade de unidade geradora do débito. Inversão do ônus da prova que deve prevalecer sobre a presunção de legalidade do ato administrativo, até porque inviável a prova diabólica. Inexigibilidade de débito bem reconhecida. Negativação indevida. Danos morais configurados. Manutenção do montante indenizatório, pois deve ser suficiente para

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Consumidora que nega titularidade de unidade geradora do débito. Inversão do ônus da prova que deve prevalecer sobre a presunção de legalidade do ato administrativo, até porque inviável a prova diabólica. Inexigibilidade de débito bem reconhecida. Negativação indevida. Danos morais configurados. Manutenção do montante indenizatório, pois deve ser suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Honorários advocatícios. Redução. Artigo 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.